Tribunal: TJMT
Processo: 1032441-88.2024.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032441-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 240.142.038-08 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DE LARA - CPF: 023.663.171-31 (APELANTE), VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.644.161-44 (APELANTE), WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN CRISTIAN PEREIRA LIMA DA SILVA - CPF: 059.894.972-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WADER NERY DE OLIVEIRA - CPF: 010.628.651-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA PEREIRA VIANA - CPF: 733.607.591-68 (VÍTIMA), FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO - CPF: 022.948.203-12 (VÍTIMA), RAFAEL VILELA DANTAS - CPF: 001.999.931-30 (VÍTIMA), XISTO SAMPAIO VIANA - CPF: 960.820.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. EXTORSÃO MAJORADA. FRAÇÃO MÁXIMA JUSTIFICADA. CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de cinco crimes de roubo majorado e três crimes de extorsão majorada, em concurso material, fixando penas superiores a dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa. A defesa buscou: (i) a fixação da fração de 1/6 na dosimetria da pena; (ii) o afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas; (iii) a aplicação da fração mínima no crime de extorsão majorada; (iv) o reconhecimento de crime único ou concurso formal entre roubo e extorsão; (v) a redução da pena de multa; (vi) a fixação de regime inicial mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 deve substituir a fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a restrição da liberdade das vítimas configura majorante; (iii) verificar se a fração máxima de metade na extorsão majorada foi corretamente aplicada; (iv) determinar se os crimes de roubo e extorsão caracterizam crime único ou concurso formal; (v) avaliar a proporcionalidade da pena de multa; (vi) analisar se caberia regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A individualização da pena confere ao magistrado discricionariedade fundamentada para adotar critérios de dosimetria, sendo válida a fração de 1/8 sobre o intervalo entre penas mínima e máxima, quando adequadamente justificada.

A restrição da liberdade das vítimas por cerca de trinta minutos, com uso de armas e amarração, excede o tempo necessário à consumação do roubo, configurando a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP.

A fração máxima de aumento na extorsão majorada encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo.

O roubo e a extorsão são delitos autônomos: o primeiro consuma-se com a subtração, enquanto o segundo exige constrangimento posterior da vítima para realização de transferências bancárias; afasta-se, assim, crime único ou concurso formal, reconhecendo-se concurso material.

A pena de multa observou o critério trifásico, foi proporcional à pena privativa de liberdade e fixada no mínimo legal quanto ao valor do dia-multa.

As penas definitivas, superiores a oito anos, impõem, por disposição legal, o regime inicial fechado; a gravidade concreta do modus operandi e a manutenção da prisão preventiva durante a instrução impedem o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O magistrado pode adotar a fração de 1/8 na fixação da pena-base, desde que fundamente a gravidade concreta da conduta.

A restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante caracteriza a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP.

A aplicação da fração máxima na extorsão majorada exige fundamentação concreta, que se verifica na presença conjunta do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

O roubo e a extorsão, quando praticados em sequência e com desígnios autônomos, configuram concurso material e não crime único ou concurso formal.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observar o critério trifásico.

Penas superiores a oito anos impõem o regime inicial fechado, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 49, 59, 60, 70, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 190.909/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgRg no HC 768.243/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por
VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS, RAFAEL RIBEIRO DE LARA
e
MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que os condenou como incurso nas sansões do 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 70, caput (roubo majorado); e artigo 158, §1º, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, sendo:

Marcos Vinícius Cardoso dos Santos
condenado à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, assim como ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa;

Vitor Emanoel Alves dos Santos
condenado à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, assim como ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa;

Rafael Ribeiro de Lara
à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, assim como ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa;

Inconformados, os recorrentes pretendem a
reforma da sentença condenatória, protestando pela fixação da fração de 1/6, para cada circunstância, o afastamento da causa de aumento de pena quanto a restrição de liberdade das vítimas, a aplicação da fração máxima de 1/3 para o crime de extorsão, o reconhecimento da ocorrência de crime único ou reconhecimento do concurso, formal, a readequação da pena de multa, a fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso dos recorrentes/réus,
assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso material (157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por 5 (cinco) vezes, na forma do art. 70, caput; e artigo 158, §1º, por 3 (três) vezes na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, em concurso material de crimes) – Sentença condenatória –

1– Requer a fixação da fração de 1/6, para cada circunstância
judicial – Improcedência – Pena-base fixada de forma correta – Circunstâncias do crime justificando a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal – A fração utilizada na dosimetria da pena inicial (1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) está em conformidade com a doutrina e a jurisprudência, não havendo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima - Discricionariedade do magistrado – 2. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena quanto a restrição de liberdade das vítimas –Inadmissibilidade – Vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante (aproximadamente trinta minutos) –3. Requer a aplicação da fração máxima de 1/3 para o crime de extorsão — Impossibilidade — Uso de arma de fogo e concurso de agentes devidamente comprovados, justificando a majoração — Decisão fundamentada. 4. Almejado reconhecimento da ocorrência de crime único ou reconhecimento do concurso formal – Inadmissibilidade – Delitos autônomos – Concurso material devidamente reconhecido – 5 - Pedido de readequação da pena de multa - Inviabilidade - Proporcionalidade dos dias-multa com a quantidade da pena privativa de liberdade 6. requer seja estabelecido regime inicial diverso do fechado para início do cumprimento da reprimenda, considerando-se as teses defensivas aventadas, permitindo-se ainda aos apelantes recorrerem em liberdade. – Impossibilidade - Pena superior a 08 anos e réus que permaneceram presos durante a instrução processual — Decisão encontra-se escorreita – Pela manutenção do decisum – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO" (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, tem-se que a irresignação defensiva não repousa sobre a autoria e materialidade delitivas, combate a estrutura de dosimetria das penas e os desdobramentos destas, como a pena de multa e regime de cumprimento imediato de cumprimento de pena.

Da fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena

Inicialmente, cumpre analisar a pretensão defensiva concernente à modificação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, adotando-se o critério de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição ao critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito.

A individualização da pena constitui princípio constitucional que impõe ao julgador o dever de fixar a reprimenda de forma proporcional e adequada ao caso concreto, observando-se as peculiaridades do agente e da conduta delitiva. Nesse contexto, o sistema trifásico de aplicação da pena, preconizado pelo legislador pátrio, confere ao magistrado certa discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais e na fixação do quantum de aumento ou diminuição em cada fase da dosimetria.

No que concerne especificamente à primeira fase da dosimetria, inexiste na legislação penal critério matemático rígido para a fixação da pena-base. A doutrina e a jurisprudência têm admitido diversos parâmetros, dentre os quais se destacam: i) o aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; e ii) o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.

Ambos os critérios são juridicamente válidos e encontram respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar aquele que melhor se adeque às peculiaridades do caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada.

In casu, verifica-se que o Juízo a quo, ao proceder à dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias do crime de roubo, fundamentando sua decisão na elevada gravidade e na forma como a conduta foi perpetrada pelos réus, os quais agiram em coautoria, mantendo as vítimas sob seu poder, com as mãos amarradas e privadas de sua liberdade, por tempo considerável - aproximadamente trinta minutos -, período manifestamente superior ao necessário à consumação da subtração patrimonial.

Com base nessa valoração negativa, o magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito de roubo, resultando no acréscimo de 9 (nove) meses à pena-base.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE . UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1 .887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena . 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (AgRg no HC n. 733 .841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. Em face da quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha), mostra-se cabível aplicar o patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao comando dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

Não se vislumbra, na espécie, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na adoção do referido critério, tampouco no quantum de aumento aplicado, que se mostra adequado à gravidade concreta da conduta delitiva. Ademais, o magistrado fundamentou de forma idônea e suficiente a valoração negativa das circunstâncias do crime, demonstrando a excepcionalidade da conduta que justificou o incremento da pena-base.

Ressalte-se, por oportuno, que não existe direito subjetivo do acusado à aplicação de determinado critério matemático na dosimetria da pena, desde que o critério adotado pelo julgador seja juridicamente válido e a pena final se mostre proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto.

Assim, não merece acolhimento a pretensão defensiva de modificação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

Do afastamento da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas

O turno defensivo pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, ao argumento de que as vítimas permaneceram sob o domínio dos autores apenas pelo tempo necessário à subtração dos bens.

A majorante em questão foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.654/2018, com o escopo de punir mais severamente os casos em que a vítima tem sua liberdade restringida durante a prática do crime de roubo, situação que evidencia maior gravidade da conduta e intensifica o sofrimento do ofendido.

Para a configuração da referida causa de aumento, faz-se necessário que a restrição da liberdade da vítima perdure por tempo juridicamente relevante, excedendo o estritamente necessário à consumação da subtração patrimonial. Não se exige, contudo, que a privação da liberdade se prolongue por período excessivamente extenso, bastando que ultrapasse o tempo mínimo necessário à execução do crime.

No caso ora analisado, é demonstrado que as vítimas foram rendidas, amarradas com fios de extensão elétrica e cabos, e mantidas sob o poder e vigilância direta dos agentes, sob grave ameaça exercida com arma de fogo, por aproximadamente trinta minutos.

Tal lapso temporal, considerando as circunstâncias do caso concreto, revela-se juridicamente relevante e manifestamente superior ao necessário para a mera subtração dos bens, caracterizando verdadeira situação de confinamento das vítimas, que permaneceram impedidas de resistir ou fugir, o que assegurou aos agentes a tranquilidade necessária para o prolongamento da ação criminosa, a subtração dos bens e a posterior fuga.

Tem se decidido que a restrição da liberdade das vítimas por período aproximado de trinta minutos configura tempo juridicamente relevante para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, especialmente quando as vítimas são mantidas amarradas e sob constante vigilância dos agentes.

Destarte, comprovado nos autos que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do crime de roubo, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Da fração aplicada na causa de aumento do crime de extorsão majorada

A defesa pleiteia a redução da fração aplicada na causa de aumento do crime de extorsão majorada, prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, argumentando que a aplicação da fração máxima de metade não foi devidamente fundamentada, limitando-se o magistrado a mencionar o número de majorantes.

O art. 158, §1º, do Código Penal estabelece que, se o crime de extorsão é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

A aplicação da fração máxima de aumento em caso de múltiplas circunstâncias majorantes exige fundamentação concreta que demonstre a especial gravidade da conduta, não bastando a mera quantidade de majorantes presentes.

A Súmula n. 443 do STJ estabelece que o aumento da pena deve ser justificado por elementos específicos do caso, que vão além da simples soma de majorantes, não sendo possível aplicar um aumento padrão apenas pela quantidade

In casu, verifica-se que o Juízo a quo, ao aplicar a causa de aumento na fração máxima de metade, fundamentou sua decisão na presença concomitante de duas circunstâncias majorantes: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo.

Quanto ao concurso de pessoas, observa-se que o crime foi praticado por mais de duas pessoas, evidenciando maior periculosidade da conduta e facilitando a execução do delito.

No que concerne ao emprego de arma de fogo, ficou comprovado que os agentes utilizaram tal instrumento para ameaçar as vítimas e garantir o êxito da empreitada criminosa, circunstância que denota maior gravidade da conduta e intensifica o temor causado aos ofendidos.

A presença concomitante dessas duas circunstâncias majorantes, aliada à gravidade concreta da conduta delitiva, justifica plenamente a aplicação da fração máxima de aumento prevista no art. 158, §1º, do Código Penal.

Destarte, não merece acolhimento a pretensão defensiva de redução da fração aplicada na causa de aumento do crime de extorsão majorada.

Do reconhecimento de crime único ou concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão

Os recorrentes pretendem o reconhecimento de crime único, com absolvição pelo crime de extorsão, ao argumento de que os delitos de roubo e extorsão ocorreram no mesmo contexto fático, sem possibilidade de cisão temporal das condutas. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do concurso formal entre os referidos crimes.

Para a correta análise da questão, impende estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a distinção entre os crimes de roubo e extorsão, bem como os requisitos para a configuração do concurso formal de crimes.

O crime de roubo, tipificado no art. 157 do Código Penal, caracteriza-se pela subtração de coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Já o crime de extorsão, previsto no art. 158 do mesmo diploma legal, consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

A principal distinção entre os referidos tipos penais reside no comportamento exigido da vítima: enquanto no roubo a subtração é realizada diretamente pelo agente, prescindindo da colaboração do ofendido, na extorsão o agente constrange a vítima a praticar determinado ato que resultará em vantagem econômica indevida para o autor do delito.

No caso ora analisado, observa-se que os apelantes, após subtraírem os aparelhos celulares e outros objetos pertencentes às vítimas (crime de roubo), constrangeram algumas delas a realizar transferências bancárias via PIX (crime de extorsão).

Trata-se, portanto, de condutas autônomas e independentes, praticadas com desígnios próprios, ainda que no mesmo contexto fático. A subtração dos bens já havia se consumado quando os agentes, em momento posterior, constrangeram as vítimas a realizar as transferências bancárias, evidenciando a existência de dois crimes distintos.

Quanto ao concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, este se caracteriza quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes.

Na espécie, verifica-se que os crimes de roubo e extorsão foram praticados mediante ações distintas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que afasta a configuração do concurso formal.

Tem-se que os crimes de roubo e extorsão, quando praticados sucessivamente, ainda que no mesmo contexto fático, configuram concurso material de crimes, afastando-se as teses de crime único, continuidade delitiva ou concurso formal.

Nesse sentido:

“EMENTA Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material . Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha . Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1 . Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada.” (STF - HC: 190909 SP 0102157-64 .2020.1.00.0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/12/2020)

Assim, não merecem acolhimento as pretensões defensivas de reconhecimento de crime único ou concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão.

Da readequação da pena de multa

A defesa pleiteia a readequação da pena de multa, ao argumento de que sua fixação acima do mínimo legal não observou os critérios estabelecidos no Código Penal.

A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, deve ser fixada observando-se o sistema trifásico preconizado pelo legislador pátrio, bem como os critérios estabelecidos nos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, a quantidade de dias-multa deve ser estabelecida com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda fase, aplicam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Por fim, na terceira fase, incidem as causas de aumento e diminuição de pena.

In casu, verifica-se que o Juízo a quo, ao fixar a pena de multa, observou rigorosamente o critério trifásico, estabelecendo a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Quanto ao valor unitário do dia-multa, este foi fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância à situação econômica dos apelantes.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena de multa, que se mostra adequada à gravidade dos delitos praticados e às circunstâncias do caso concreto.

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão defensiva de readequação da pena de multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena e do direito de recorrer em liberdade

Por fim, a defesa pleiteia o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena, bem como o direito de os apelantes recorrerem em liberdade.

O art. 33, §2º, do Código Penal estabelece que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando-se os seguintes critérios: a) o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

No caso sub examine, as penas definitivas impostas aos apelantes superam consideravelmente o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, o que impõe, por expressa disposição legal, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Ademais, a gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva, também justifica a imposição do regime mais gravoso, independentemente do quantum de pena aplicado.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução processual, não havendo alteração fática que justifique a revogação da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória.

Ao contrário, a condenação em primeiro grau de jurisdição reforça a necessidade da custódia cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal de alguns dos apelantes.

Assim, não merecem acolhimento as pretensões defensivas de estabelecimento de regime inicial diverso do fechado e de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Vitor Emanoel Alves dos Santos, Rafael Ribeiro de Lara e Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025